Tribunal: TJBA
Processo: 8012985-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012985-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
SORAIA CAVALCANTI VASCONCELOS

APELADO: MARCELO ADORNO FARIAS

Advogado(s)
:
DANILO VALOIS VILASBOAS, LARA SIMOES ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DESTE RECURSO.

O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Imprescindível, assim, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, o que não restou demonstrado no presente caso.

É firme a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, este inclusive por sua Corte Especial, no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e responder a todos os argumentos das partes, podendo inclusive decidir a causa por fundamentos diversos dos alegados pelos litigantes, devendo apenas solver a lide fundamentadamente, expondo as razões e motivos de seu convencimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012985-12.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP e outros e como apelada MARCELO ADORNO FARIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA) 31 de julho 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR